Tribunal: TJMT
Processo: 1019685-61.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019685-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS - CPF: 903.742.901-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (AGRAVADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), GIOVANI CORREA VERARDO - CPF: 888.535.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO - CPF: 913.208.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA A MEDIDA PLEITEADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, máxime
porque, além do
fundamento trazido na impugnação não configurar relevante,
não há demonstração de que o
prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019685-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS

AGRAVADO: ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais nos autos de Ação de Imissão na Posse n. 1021564-48.2019.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Vinicius de Campos contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência, movido por Alexandre Ferramosca Neto, ora agravado, rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na Impugnação apresentada pelo executado, ora agravante.

O Agravante explica que propôs a ação de imissão de posse na qualidade de arrematante, posteriormente, julgada extinta sem resolução do mérito, pela perda do objeto, em razão de sentença proferida na ação anulatória de leilão extrajudicial proposta pelos devedores fiduciários.

Aduz que a decisão ora agravada ofende o princípio da segurança jurídica, porque ambas as ações são conexas e a ação anulatória principal ainda está pendente de análise, diante do seu retorno aos autos para atuar na qualidade de assistente da parte requerida da referida ação.

Assevera a necessidade da concessão do efeito suspensivo no cumprimento de sentença, porque com a sua atuação na ação anulatória, qualquer ato praticado na ação de imissão de posse lhe causaria danos irreparáveis.

Diz que realizou a garantia do Juízo no cumprimento de sentença, após a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Afirma ainda a ocorrência de preclusão
pro judicato
para a alteração do valor da causa em sede de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada, o que enseja a nulidade da decisão agravada.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo no Cumprimento de Sentença, no mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela para o recurso foi indeferido (Id. 107822950 - págs. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 109498472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Vinicius de Campos contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência, movido por Alexandre Ferramosca Neto, ora agravado, rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na Impugnação apresentada pelo executado, ora agravante.

O cerne deste recurso de Agravo de Instrumento estar em saber se é caso de conceder efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo ora agravado.

Da delimitação fática

Cuida-se na origem de Ação de Imissão na Posse n. 1021564-48.2019.8.11.0041, em fase de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência, que foi extinta, sem resolução do mérito, por perda de objeto, pelo fato de que o leilão extrajudicial que ensejou a aquisição, pelo aqui recorrente, do imóvel objeto da lide, foi tornado nulo, por sentença proferida na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e a Consolidação do Imóvel c/c Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente n. 1008539-65.2019.8.11.0041, proposta por Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo em desfavor de Banco Bradesco S/A.

Consta que a sentença proferida na ação de imissão na posse, que extinguiu o feito sem resolução (art. 485, IV, do CPC), por perda de objeto, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa que, em sede de recurso de apelação, cuja decisão não conheceu do apelo por falta de impugnação específica da sentença, foram majorados para 15%.

Certificado, na data de 12/07/2021, o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso de apelação, o advogado da parte requerida vencedora Alexandre Ferramosca Neto, ora agravado, deu início ao Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais.

Verifica-se que o executado Evandro Vinicius de Campos, ora agravante, apresentou Impugnação, em que requereu a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença para evitar danos irreparáveis.

Ao analisar a Impugnação ao cumprimento de sentença, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por entender não haver respaldo na legislação vigente, bem assim, por analogia ao art. 919, §1º, do CPC, não ter preenchido os requisitos para a medida pleiteada.

Contra esta decisão recorre o executado/impugnante.

O agravante defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ao fato de que foi admitido como assistente da parte requerida da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 1008539-65.2019.8.11.0041 e, com a sua atuação na referida ação anulatória conexa, qualquer ato praticado na ação de imissão de posse lhe causaria danos irreparáveis.

De início, cumpre registrar que,
na data 01/09/2021,

foi julgado por esta Egrégia Câmara o
Agravo de Instrumento n. 1006773-32.2021.8.11.0000,
cujo acórdão, ainda não certificado o trânsito em julgado
, deu parcial provimento ao recurso

interposto por
Evandro Vinícius de Campos
para reformar a decisão recorrida, proferida na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel n. 1008539-65.2019.8.11.0041, que revogou a assistência anteriormente deferida ao ora agravante.

Pois bem. Em regra a
impugnação do executado não tenha o condão de suspender o curso normal do cumprimento de sentença.

É necessária a demonstração de fundamentos relevantes de que o prosseguimento da execução é suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

O art. 525 do CPC assim dispõe:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

(...)

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso, em que pese o ora agravante ter sido admitido como assistente da parte requerida na
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 1008539- 65.2019.8.11.0041
, pela condição de arrematante do imóvel, tal fato não autoriza a concessão de efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência, promovido na ação de imissão de posse.

Com efeito, c
onsiderado que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, transitada em julgada, à evidência, não cabe o reconhecimento de prejudicialidade externa, porquanto a parte autora, aqui agravante, na ação de imissão de posse, ao recorrer da sentença, não obteve êxito, em especial, na condenação da verba honorária que agora é executada.

Ademais, eventual modificação da sentença que anulou o leilão pelo arrematante, aqui agravante, não terá o condão de afastar o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de imissão de posse, resolvida sem resolução do mérito.

Como se vê, não demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, máxime
porque, além do
fundamento trazido na impugnação não ser relevante,
não há demonstração de que o
prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, aqui agravante.

Dessa forma, é caso de manter a decisão gravada que entendeu que o executado agravante não preencheu os requisitos para a medida pleiteada, cujo fragmento se transcreve:

“Antes de adentrar no exame do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença passo a analisar as questões suscitadas, a título de preliminares, a saber:

No tocante ao pedido de efeito suspensivo para evitar danos irreparáveis. Tal alegação não merece prosperar por não haver respaldo na legislação vigente. E por analogia ao art. 919, paragrafo 1º, do CPC, o excipiente não preencheu os requisitos ali contidos para a concessão do efeito suspensivo.

Assim,
rejeito
o pedido de efeito suspensivo postulado pelo impugnante.”

A decisão não comporta reformas.

Registra-se, ainda, ao que se verifica na origem, a caução prestada em juízo não corresponde ao valor executado (Id. 61627265 - pág. 1- origem).

De outro giro, quanto à alegada ocorrência de preclusão
pro judicato
para a alteração do valor da causa em sede de cumprimento de sentença, tem-se que a questão sequer foi analisada pela decisão recorrida, portanto, é de ser tratada em primeiro grau.

No que tange a alegação de litigância de má-fé, não restou demonstrados os requisitos para ensejar a condenação da parte recorrente.

Realça-se, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Vinicius de Campos
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021